Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento formulado em seu bojo está relatado e inserido em pauta para julgamento, de modo que o ora participado pela agravante1 não é hábil a interferir na resolução do recurso, porquanto não afeta seu objeto, nada havendo, pois, a acrescentar ao já relatado e preparado, notadamente porque a sentença no pedido reconvencional há muito está disponível no sítio deste Tribunal de Justiça para consulta. Aguarde-se, pois, o julgamento do agravo, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44217554 e ID 44217558. (fls. 53/57)